Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-51.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Acidente do Trabalho – Aposentadoria por Invalidez concedida judicialmente e cessada administrativamente após perícia interna - Pagamento de mensalidades de recuperação no período – Sentença a quo concessória de auxílio-acidente – Nexo etiológico estabelecido – Auxílio-acidente devido, na forma do apurado pelo perito, a partir do dia seguinte à cassação administrativa da aposentadoria - Juros

Ementa:

Acidente do Trabalho – Aposentadoria por Invalidez concedida judicialmente e cessada administrativamente após perícia interna - Pagamento de mensalidades de recuperação no período – Sentença a quo concessória de auxílio-acidente – Nexo etiológico estabelecido – Auxílio-acidente devido, na forma do apurado pelo perito, a partir do dia seguinte à cassação administrativa da aposentadoria - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Recursos voluntários das partes improvidos e provido, em parte, o reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001815-51.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelado
MARCIO HENRIQUE DA SILVA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
voluntários das partes e deram parcial provimento ao recurso oficial, observados os
parâmetros deste Acórdão.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
2
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292
Apelante/Apelado: Marcio Henrique da Silva
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Jacareí
Voto no 13.953
Acidente do Trabalho – Aposentadoria por Invalidez
concedida judicialmente e cessada administrativamente
após perícia interna - Pagamento de mensalidades de
recuperação no período – Sentença a quo concessória de
auxílio-acidente – Nexo etiológico estabelecido – Auxílio-
acidente devido, na forma do apurado pelo perito, a partir
do dia seguinte à cassação administrativa da aposentadoria
- Juros de mora devidos a partir da citação apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois,
mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Recursos voluntários das partes improvidos e provido, em
parte, o reexame necessário.
A r. sentença de fls. 402/405, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Marcio Henrique da Silva para condenar
o INSS para conceder o benefício de auxílio acidente a partir da data em que a parte
autora passar a receber 50% do valor do benefício a título de mensalidade de
recuperação (art. 47, II, da Lei 8.213/91), com correção monetária pela TR até
25/03/2015 e a partir de então pelo IPCA-E, e com juros de mora de 0,5% ao mês,
conforme Lei 11.960/09 e ADI no 4357- STF, cessando-se o pagamento da
mensalidade de recuperação na data da concessão do benefício de auxilio acidente,
além dos honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas atrasadas até a sentença.
Irresignado, apela o autor (fls. 411/416), questionando os
critérios de correção monetária adotados e visando a majoração da verba honorária
de sucumbência.
Inconformado, recorre o INSS (fls. 419/426), pretendendo a
inversão do julgado. Em síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais para
a concessão do auxílio acidente. Aduz que a efetiva redução da capacidade para o
trabalho não restou demonstrada e que o nexo causal não está caracterizado. Requer
o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
3
O Douto Juiz singular entendeu não ser o caso de reexame
necessário, deixando de interpor recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, considero interposto o recurso oficial, posto que a
sentença não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as
excludentes previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de
condenação ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a
condenação seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por
conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor.
O recurso do obreiro é tempestivo.
O recurso voluntário autárquico também é tempestivo e
preenche os requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que
tramitam por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de
porte, remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007,
§1o do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de
março de 2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso,
inclusive a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão inicial do autor lança base na alegação de que
sofreu um acidente de trabalho descrito em CAT, que culminou em diversas
patologias que acometem sua coluna, razão pela qual teve sua capacidade laborativa
diminuída. Refere que percebeu auxílio-doença acidentário e, posteriormente,
aposentadoria por invalidez previdenciária convertida na espécie acidentária. Relata
que o direito ao benefício da aposentadoria por invalidez havia sido reconhecido por
perícia realizada em ação judicial anteriormente ajuizada e julgada procedente
(Processo no 1021/2006 3a Vara Cível de Jacareí). Todavia, o benefício no
92/545.159.021-0
foi
indevidamente
cessado pelo ente autárquico após
comparecimento em perícia interna administrativa, passando a perceber
mensalidades de recuperação até 07/05/2020. Alega, ainda, que pleiteou o auxílio
acidente que também foi negado administrativamente. Requer, finalmente, o auxílio
acidente e demais consectários.
A ação foi ajuizada em 07/03/2019 e o INSS, regularmente
citado apresentou defesa nos autos.
Laudo pericial a fls. 359/360.
Conforme informes juntados (fls. 379/395), é certo que o
segurado, em virtude de acidente do trabalho relatado em CAT (fls. 17) percebeu os
auxílios-doença acidentários NB 91/505.232.789-3 (entre 29/05/2004 e 30/11/2004)
e NB 91/505.477.032-8 (entre 01/01/2005 e 19/09/2006) e está percebendo a
aposentadoria por invalidez acidentária NB 92/545.159.021-0 (implantada em
20/09/2006, recebendo mensalidade de recuperação por 18 meses com data prevista
de cessação para o dia 07/05/2020).
É bom registrar que o autor instruiu a inicial com cópias da
ação judicial anterior (Processo no 1021/2006) que tramitou perante o Juízo de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Jacareí (fls. 29/345), entre elas as copias da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
4
r. sentença (fls. 184/186) que reconheceu o direito do autor ao benefício de
aposentadoria por invalidez previdenciária e da V. Decisão prolatada pelo Eg. TRF
da 3a Região que homologou o acordo firmado entre as partes lá litigantes (fls. 217),
passando em julgado.
Aqui, é de rigor frisar, que a ação pretérita, apesar de ter sido
ajuizada embasada em acidente do trabalho (cópias da petição inicial a fls. 29/37,
descrevendo o surgimento de males colunares em razão das condições agressivas do
ambiente de trabalho), teve o mérito julgado em primeiro e segundo graus
reconhecendo o direito ao benefício da aposentadoria por invalidez previdenciária.
No entanto, administrativamente, o ente autárquico converteu
aquele benefício previdenciário no homônimo acidentário, conforme constam dos
informes juntados aos autos, notadamente os laudos administrativos e extrato do
CNIS (fls. 385/395).
Pois bem.
No caso aqui em análise, tenho que o benefício da
aposentadoria por invalidez, cessado pelo ente autárquico mediante o pagamento de
mensalidades de recuperação, de fato, possui natureza acidentária.
Tanto é que está nomeado na espécie B92.
Também, é inequívoco que a aposentadoria por invalidez foi
implantada por força de decisão judicial passada em julgado.
Não se olvide que há a possibilidade legal de convocação do
segurado aposentado por invalidez para reavaliação das condições que ensejaram o
deferimento do benefício, conforme artigo 43, § 4o, da Lei no 8.213/91.
Todavia, como dito, é incontroverso que o segurado percebe
aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, por força de ação
judicial anterior.
Diante disso, sempre mantive a posição de que a perícia
administrativa, por si só, não teria o condão de rescindir a coisa julgada, entendendo
ser necessário ajuizamento pelo ente público de demanda judicial para essa
específica finalidade.
Isso porque, sempre considerei que existindo decisão judicial
concedendo a benesse, o benefício somente poderia ter sido cessado após outra ação
judicial, servindo o laudo médico administrativo apenas para instruir o pedido.
Desta forma, mantinha o entendimento que, após verificação
interna com nova perícia médica administrativa, em que se apure recuperação da
capacidade laboral do segurado, deveria o INSS agir de dois modos apenas; no caso
da aposentadoria por invalidez acidentária ter sido concedida administrativamente,
uma vez constatada a recuperação da capacidade profissional, não haveria óbice em
cassá-la na mesma sede e por ato próprio, posto que tudo se resolveria na mesma
esfera (administrativa).
Outrossim, na segunda hipótese, no caso da aposentadoria por
invalidez acidentária ter sido concedida judicialmente, em razão da coisa julgada
formada, só por meio de ação judicial revisional do benefício contra o segurado é
que a revisão poderia ter vez, observando-se o que capitula o artigo 505, I, do
Código de Processo Civil.
Aliás, vale lembrar, que a própria Lei 8.212/91 (lei que instituiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
5
o Plano de Custeio da Previdência) traz expressa a necessidade da propositura da
ação referida ação revisional, ao prescrever que em casos de fraude ou erro material
comprovado na concessão judicial revisional em casos como o presente, anterior,
poderia o INSS, como autor dessa ação revisional, pleitear a concessão de liminar
para cessar o pagamento imediato do benefício.
É do dispositivo em testilha:
“Art. 71: O Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS deverá rever os benefícios,
inclusive os concedidos por acidente do
trabalho,
ainda
que
concedidos
judicialmente, para avaliar a persistência,
atenuação ou agravamento da incapacidade
para o trabalho alegada como causa para a
sua concessão.
Parágrafo único. Será cabível a concessão de
liminar nas ações rescisórias e revisional,
para suspender a execução do julgado
rescindendo ou revisando, em caso de fraude
ou erro material comprovado. (...)”.
Nesse caso presente, ao que se extrai da consulta dos autos do
processo anterior, não haveria nenhuma dúvida quanto ao trânsito em julgado do
título judicial que deliberou pela concessão da aposentadoria por invalidez, objeto
do restabelecimento ora postulado, bem como da inércia do INSS para propor a ação
judicial que lhe cabia, fazendo com que o desiderato do Instituto somente fosse
possível para se modificar julgado anterior que deferiu a aposentadoria por invalidez
em nova ação judicial em que seja comprovada eventual recuperação da capacidade
laborativa, na forma, aliás, do que preceitua o art. 505, inciso I, do CPC/2015:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide,
salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de
trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que
poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Sobre o tema, cumpre-me anotar, ainda, que o entendimento do
C. STJ há muito é pacífico no sentido de que uma vez concedida a aposentadoria por
invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do
benefício, pois tratar-se de relação jurídica continuativa, mas desde que por meio de
ação judicial:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.164.657 - RS (2017/0221354-8)
RELATOR:
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
6
AGRAVANTE: MARIA ISABEL KOHLER
CARNEIRO MONTEIRO
ADVOGADO: ANA JUDITH HORLLE
MENEGHETTI - RS012468
AGRAVADO:
INSTITUTO
NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUIZO
DE
RETRATAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO
ANTERIOR.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
CONCESSÃO
POR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
CASSAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL A QUO EM DISSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO
Trata-se de agravo interno interposto por
Maria Isabel Kohler Carneiro Monteiro contra
a decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial em virtude da
incidência da Súmula 83 do STJ. Feito esse
breve relato, decido. Em juízo de retratação,
consoante, consoante o disposto no § 2o, do
art. 1.021, do CPC, verifica-se o desacerto da
mencionada decisão, razão pela qual de rigor
sua
reconsideração,
a
fim
de
que,
oportunamente, o recurso seja novamente
analisado. Passo a análise do recurso. Trata-se
de agravo interposto contra decisão da Corte
de origem que não admitiu o recurso especial
interposto em razão da incidência das
Súmulas 7 do STJ. O apelo nobre obstado
enfrenta acórdão, assim ementado (fl.316):
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
7
MAJORAÇÃO.
1. A concessão de benefício previdenciário
por incapacidade decorre da convicção
judicial formada predominantemente a partir
da produção de prova pericial.
2. Considerando que a prova dos autos é no
sentido de que a parte
autora não está incapacitada para o exercício
de atividades laborais, não é devido qualquer
dos benefícios pleiteados.
3. Majorada a verba honorária para 15% sobre
o valor atualizado da causa, considerando as
variáveis dos incisos I a IV do § - do artigo 85
do CPC/2015. A exigibilidade de tais verbas
permanecerá
sobrestada
até
modificação
favorável da situação econômica da parte
autora (artigo 98, § 3Q, do CPC/2015).
Embargos de declaração rejeitados. No
recurso especial a recorrente alega, além de
dissídio jurisprudencial, violação dos artigos
42 e 43 da Lei n. 8.213/1991; 7o, 8o, 11, 141,
489 e 505 do CPC/2015, que faz jus ao
restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, cancelado
administrativamente ao arrepio da lei e da
jurisprudência. Alegando, em suma que o
benefício obtido mediante processo judicial
não
poderia
ser
cancelado
por
ato
administrativo. Aduz, ainda que "carece de
respaldo jurídico, a decisão recorrida, porque
sem a propositura da competente ação
(rescisória), não poderia ter sido revogado o
benefício de aposentadoria por invalidez
deferido por decisão judicial, transitada em
julgado, em 2011. (...) Ato administrativo do
INSS, cuja declaração de nulidade foi objeto
do pedido inicial (evento 17) e na apelação
(evento
111),
com
o
conseqüente
restabelecimento
da
aposentadoria
por
invalidez concedida por decisão judicial. (...)
O ato administrativo que cancelou o benefício
previdenciário da Recorrente é totalmente
nulo, pois ausentes os requisitos necessários a
sua formação, tais como a legalidade,
competência e finalidade." (fls. 362/372).
Sem contrarrazões. Neste agravo afirma que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
8
seu recurso especial satisfaz os requisitos de
admissibilidade e que não se encontram
presentes os óbices apontados na decisão
agravada. É o relatório. Decido. Assiste razão
à recorrente. Esta Corte tem entendimento
pacífico no sentido de somente ser possível a
revisão
da
aposentadoria por invalidez
concedida judicialmente através de outra ação
judicial. Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. CONCESSÃO POR ATO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL
PARA
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. "Deferida a aposentadoria por invalidez
judicialmente, pode a autarquia previdenciária
rever a concessão do benefício, uma vez tratar-
se de relação jurídica continuativa, desde que
por meio de ação judicial, nos termos do art.
471, inciso I, do Código de Processo Civil, e
em respeito ao princípio do paralelismo das
formas."
(REsp
1201503/RS,
Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
Data
do
Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012)
2. Não compete ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa
constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1.267.699/ES,
Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/PE), Sexta Turma, DJe 28/05/2013 -
destacamos)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO
CONCEDIDO
POR
VIA
JUDICIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
9
CESSAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
1. O magistrado não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas em Juízo
quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão.
2.
Havendo
concessão
de
benefício
previdenciário por via judicial, apenas por
esta mesma via poderá ser ele cessado.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1.224.701/RS,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe
27/05/2013 - destacamos)
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
CONCEDIDA
JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO NA
VIA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL.
IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 471, I, DO
CPC. PARALELISMO DAS FORMAS.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Deferida a aposentadoria por invalidez
judicialmente, pode a autarquia previdenciária
rever a concessão do benefício, uma vez tratar-
se de relação jurídica continuativa, desde que
por meio de ação judicial, nos termos do art.
471, inciso I, do Código de Processo Civil, e
em respeito ao princípio do paralelismo das
formas.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1201503/RS, Rel. Min. Maria Tereza
de
Assis
Moura,
Sexta
Turma,
DJe
26/11/2012 - destacamos)
Ante o exposto, nos termos do § 2o, art. 1.021,
do CPC, reconsidero a decisão de fls.
445-448,
restando,
por
conseguinte,
prejudicado o agravo interno de fls. 453-459,
para conhecer do agravo para dar provimento
ao Recurso Especial. Publique-se e intimem-
se. Brasília (DF), 06 de outubro de 2018.
MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Relator
(Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, 11/10/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
10
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
931.218 SP (2016/0150323-6)
RELATOR:
MINISTRO
NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO
REQUERENTE:
MARCELO
ANICETO
SANTANA
ADVOGADO : ANDRÉ CARLOS DA
SILVA- SP172850
REQUERIDO:
INSTITUTO
NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL DECISÃO
1. Cuida-se de pedido de concessão de tutela
provisória
interposta
por
MARCELO
ANICETO SANTANA, onde se requer o
restabelecimento
do
benefício
de
aposentadoria por invalidez que lhe foi
concedido judicialmente.
2. Sustenta o requerente que, em revisão dos
benefícios
realizadas
pela
Autarquia
Previdenciária, o benefício instituído pela
decisão judicial fora suspenso em 29.3.2018,
sem o devido processo administrativo. Defende, ainda, a impossibilidade de suspensão de benefício previdenciário reconhecido judicialmente pela via administrativa.
3. É o relatório.
Decido.
4. Da leitura dos autos, de fato, é
incontroverso o direito do Segurado ao
benefício, não havendo qualquer recurso
pendente da Autarquia quanto a este ponto.
5. No mais, cumpre asseverar que é firme o
entendimento desta Corte de que somente é
possível a revisão da aposentadoria por
invalidez concedida judicialmente através de
outra ação judicial.
6. Confiram-se, a propósito, os seguintes
precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA.
CONCESSÃO ATRAVÉS DE DECISÃO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
11
1. É pacífico o entendimento desta Corte no
sentido de somente ser possível a revisão da
aposentadoria
por
invalidez
concedida
judicialmente através de outra ação judicial.
2. Agravo regimental a que se nega
provimento (AgRg no REsp. 1.218.879/RS,
Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe. 25.9.2014).
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. CONCESSÃO POR ATO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL
PARA
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. "Deferida a aposentadoria por invalidez
judicialmente, pode a autarquia previdenciária
rever a concessão do benefício, uma vez tratar-
se de relação jurídica continuativa, desde que
por meio de ação judicial, nos termos do art.
471, inciso I, do Código de Processo Civil, e
em respeito ao princípio do paralelismo das
formas." (REsp 1201503 / RS, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
Data
do
Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012)
2. Não compete ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa
constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental a que se nega
provimento (AgRg no REsp. 1.267.699/ES,
Rel.
Min.
ALDERITA
RAMOS
DE
OLIVEIRA, DJe 28.5.2013).
7.
Assim,
muito
embora a
legislação previdenciária faculte à Autarquia Previdenciária a realização de perícia
periódica para verificar possível mudança no
estado de incapacidade do beneficiário, não
há previsão legal de que tal procedimento
poderá conduzir ao imediato cancelamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
12
benefício concedido na via judicial, a perícia
ampara a pretensão de revisão judicial da
Autarquia, mas não poderá ser utilizada na via
administrativa para suspensão imediata do
benefício.
8. Ante o exposto, concede-se a tutela aqui
perseguida,
determinando-se
o
imediato
restabelecimento do benefício até que sua
revisão seja realizada na via judicial.
9. Publique-se.
10. Intimações necessárias.
Brasília (DF), 04 de junho de 2018.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO
MINISTRO
RELATOR
(Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
07/06/2018)
No mesmo sentido, colaciono o entendimento firmado por este
E. Tribunal:
Processual Civil Deferimento judicial de
aposentadoria por invalidez
Cessação
unilateral do benefício em razão de perícia
administrativa Inviabilidade Necessidade
de comprovar a alteração fática que deu
ensejo ao benefício em ação transitada em
julgado Descumprimento de ordem judicial
- Necessidade da autarquia mover ação
autônoma. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2259997-66.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Público; Foro de Santo
André - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Decisão que
determinou o imediato restabelecimento de
aposentadoria
por
invalidez
acidentária
cessada após a realização de perícia
administrativa.
Benefício
concedido
judicialmente. Possibilidade de revisão na
hipótese de constatação da recuperação do
segurado, a teor do art. 71 da Lei no 8.212/91

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
13
e arts. 43, § 4o, 47 e 101, "caput", da Lei no
8.213/91. Todavia, a perícia administrativa
por si só não basta para a revisão ou
cessação do benefício, o que somente pode
ocorrer
por
nova
decisão
judicial.
Inteligência do art. 505 do CPC. Precedentes
do STJ. Decisão mantida. Recurso não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018835-41.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento:
12/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
Sempre mantive o entendimento de que não se poderia admitir
que qualquer outra lei ou ato normativo possa afrontar a coisa julgada, cuja garantia,
como se sabe, é assegurada constitucionalmente.
Isso, ainda que a legislação previdenciária possibilitasse a
revisão de benefícios concedidos por acidente do trabalho, pois a lei, em tese, não
poderia, de fato, prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a cosia
julgada.
Assim, mesmo que viabilizado ao INSS verificar a persistência
ou não da incapacidade laborativa, por intermédio de perícias administrativas
periódicas, a cessação do benefício só poderá ser feita através de nova ação judicial,
servindo o laudo médico administrativo apenas para instruir o pedido, pois somente
assim será possível a modificação do ora julgado, com estrita observância do que
preceitua o artigo 505, inciso I, do CPC/2015.
No caso vertente, com o advento da Lei 13.457/17, embora não
se negue o direito da autarquia seguradora de rever, nas relações de caráter
continuativo, uma decisão judicial, já transitada em julgado, de se repetir que seria
premente a realização de um prévio procedimento administrativo com o exame
médico do segurado e, posteriormente, valer-se de uma ação de revisão para
viabilizar a quebra da coisa julgada, cuja garantia é constitucional.
Desta maneira, o ente autárquico segurador não poderia, então,
administrativamente e sponte propria, proceder a cessação da aposentadoria por
invalidez que já vinha sendo mantida, de modo a contrariar aquilo já
consubstanciado em título judicial não rescindido por outra decisão judicial
posterior.
Destarte, inviável seria, a meu ver, a cessação da aposentadoria
por invalidez, por meio de simples ato administrativo (perícia médica), sem que
tenha ocorrido, ainda, necessária ação de revisão judicial.
Deste modo sempre compreendi a questão!
Todavia, ainda que ressalvado meu entendimento acima e
levando em conta que a maioria da Câmara posiciona-se de modo diverso, rendo-me

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
14
a esse entendimento.
Por conseguinte, deixo de reconhecer de ofício a ocorrência
coisa julgada e passar a julgar o mérito da ação levando-se em consideração
que o autor formulou pedido de restabelecimento de aposentadoria por
invalidez cassada administrativamente e se colocando à disposição de realizar
nova prova no feito atual.
Destarte, não me resta outra conclusão senão a de que passar ao
julgamento de mérito, sem declarar, de ofício, a nulidade do ato da Autarquia que
procedeu revisão administrativa de decisão judicial, naquela sede.
Deseja o obreiro por meio da presente ação o restabelecimento
da aposentadoria por invalidez acidentária, que lhe fora concedida judicialmente,
comtermo inicial em setembro de 2006, e que veio a ser cessada
administrativamente pela Previdência a partir de 07 de novembro de 2018 sob o
pretexto de que houve no caso recuperação da capacidade de trabalho, como já se
colacionou anteriormente, passando a perceber mensalidades de recuperação com
prazo de cessação previsto para 07/05/2020.
Assevera que obteve o direito ao benefício por meio do
(Processo no 1021/2006) que tramitou perante o Juízo de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Jacareí (fls. 29/345), entre elas as copias da r. sentença (fls. 184/186)
que reconheceu o direito do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez,
oportunidade em que se constatou lesões notadamente na coluna, decorrentes de
acidente de trabalho sofrido no ano de 2006 no desempenho da atividade
profissional de borracheiro.
Diz, igualmente, que as sequelas decorrentes o tornaram
totalmente inabilitado para o trabalho.
Salienta que mesmo após a concessão da aposentadoria e depois
de tratamento médico continuado, inclusive com sujeição à procedimento cirúrgico,
as sequelas ainda permanecem o que lhe retiraria, por completo, a possibilidade de
convalescença e o retorno às funções laborais.
Submetido à perícia médica, é do parecer do nobre perito, que
ele é portador de hérnia discal lombar operada, sendo de sua conclusão que tal
alteração acarreta prejuízo à capacidade profissional, todavia, de forma parcial e
permanente (fls. 359/370).
No particular, o perito atesta que “há redução da mobilidade da
colunar lombar” (fls. 365).
O liame ocupacional, outrossim, está configurado vez que o
experto do juízo assim reconheceu, como também orientando-se pelo
reconhecimento judicial anterior (aposentadoria por invalidez acidentária).
Em razão desses fatos, o benefício adequado (auxílio-acidente)
lhe é devido, na proporção de 50% do salário-de-benefício, na forma da lei vigente,
a partir da cessação da aposentadoria (cf. fls. 379/395), na forma do decidido pelo
juízo singular.
Observe-se, outrossim que, como o autor já vem percebendo o
benefício de auxílio-doença por força da implantação ordenada em sede de tutela
antecipada deferida nos autos, fica suspenso o pagamento do auxílio-acidente nos
períodos de manutenção do benefício temporário e autorizado o INSS, a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
15
ciência deste Acórdão, a já proceder a sua substituição pelo auxílio-acidente ora
deferido.
Vale fazer a ressalva de que o auxílio-acidente terá como base
de cálculo o mesmo salário-de-benefício que reverberou no pagamento da
aposentadoria por invalidez interrompida.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001815-51.2019.8.26.0292 -Voto no 13.953
16
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva),
principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de decisão ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da
efetiva liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e §
4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, não havendo que se falar, por
ora, em minoração ou majoração.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento aos
recursos voluntários das partes e dou parcial provimento ao recurso oficial,
observados os parâmetros deste Acórdão.
JOÃO ANTUNES
Relator